Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734791-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE CARLA DE LIMA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Denise Carla de Lima (Id. 40330181) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos Processo n. 0715649-05.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: (...) Na espécie, embora instada a demonstrar sua hipossuficiência, nos termos do despacho de id134158184, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído, e não apresentou os documentos solicitados pelo Juízo, como atesta a certidão de id 138243448, de maneira que a presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da autora, por ser presunção relativa, resta afastada, ante a falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 138351343 na origem) Sustenta a Agravante, em síntese, que a declaração de insuficiência de recursos basta para a concessão do benefício pleiteado. Afirma que sua situação econômica teve mudança significativa no último ano e requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte requerente demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Intimada, na origem, para apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, a ora Agravante permaneceu inerte (Id. 138243448), e se limitou a insistir na alegada insuficiência de recursos nas razões recursais, sem sequer informar os seus ganhos mensais. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolher as custas processuais, até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, intime-se a Agravante para que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desnecessária a intimação das Agravadas para contrarrazões, pois sequer foram citadas na origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora